Tribunal: TJBA
Processo: 0513029-09.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0513029-09.2017.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA

Advogado(s): JOAO PAULO MORELLO, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

APELADO: C C T L CONSTRUCAO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Advogado(s):TEREZINHA EVANGELISTA DOS SANTOS CALAZANS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INOCORRÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 272, §
8
º, DO CPC/2015.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
VÍCIO
NÃO
ALEGADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE COUBE À PARTE FALAR NOS AUTOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTORA QUE RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EVID
ENCIADO
.
PAGAMENTO DEVIDO.
HONORÁRIOS. LEGALIDADE NO ARBITRAMENTO
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível n°
0513029
-09.2017.8.05.0080
,
em que figura como apelante a
COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
e, como apelada,
a
CCTL CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

REJEITAR A PRELIMINAR
E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.